Tribunal: STF
Processo: EP 60
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA, decorrente da Ação Penal 1.059/DF, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.
A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 7/8/2024 (AP 1.059/DF, eDoc. 273), com a consequente autuação da presente Execução Penal, tendo sido determinado o início do cumprimento da pena de reclusão em regime fechado (eDoc. 95). 
Em 6/8/2024, determinei ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para que, nos termos do art. 66, X, da Lei de Execução Penal c/c. art. 13 da Resolução 113 do Conselho Nacional de Justiça, procedesse à emissão do atestado de pena a cumprir da sentenciada ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA (eDoc. 95).
Em 22/9/2025, indeferi o pedido de detração do período do cumprimento das cautelares;  homologuei, para fins de detração, um total de  213 (duzentos e treze) dias; e deferi, para fins de remição, um total de 35 (trinta e cinco) dias (eDoc. 232). 
Em 30/09/2025, deferi o requerimento de prisão domiciliar apresentado pela defesa da apenada (eDoc. 246).
Em 01/04/2026, a defesa informou que a apenada encontra-se grávida, e que possui agendamento médico para 09/04/2026. Por isso, apresentou o seguinte requerimento: “a) a autorização para que a apenada se desloque, exclusivamente, para realização dos exames médicos previamente agendados, no dia 09/04/2026, às 07h30min, na UBS 01 Estrutural, localizada no Setor Especial (Vila Estrutural), Brasília/DF; b) que, após a realização dos exames, seja determinado o imediato retorno ao domicílio, mantendo-se as demais condições já impostas” (eDoc. 273).
Em 07/04/2026, deferi o requerimento de deslocamento para a realização de exames (eDoc. 276). 
Em 14/04/2026, a defesa da apenada formulou o seguinte requerimento: “a) a juntada do atestado de comparecimento à consulta realizada em 09/04/2026, para fins de cumprimento da determinação judicial anteriormente proferida; b) seja autorizado novo deslocamento da apenada, exclusivamente para comparecimento à consulta médica agendada para o dia 27/04/2026, às 08h30min, no mesmo molde anteriormente deferido por este Juízo; c) que seja determinado que, após a realização da consulta, a apenada retorne imediatamente ao domicílio, mantendo-se as demais condições já impostas; d) a expedição de comunicação ao órgão responsável pelo monitoramento, nos mesmos termos da decisão anterior” (eDoc. 276).
ANA FLÁVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA, de 37 (trinta e sete) anos de idade, encontra-se atualmente em regime de prisão domiciliar. A apenada permaneceu presa preventivamente desde 6/9/2024, pelo período de 389 (trezentos e oitenta e nove) dias. Consta, ainda, que esteve custodiada por outros 213 (duzentos e treze) dias, no período de 8/1/2023 a 8/8/2023, além de ter obtido a remição de 35 (trinta e cinco) dias de pena. Assim, até a presente data, a ré contabiliza o cumprimento de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de pena.

É o relatório. DECIDO.

O direito à saúde é garantia fundamental, assegurado a todos e, de forma específica, aos presos e internados pela Lei de Execução Penal. O artigo 14 da Lei nº 7.210/84 estabelece que a assistência à saúde, de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Essa proteção é especialmente relevante em situações que demandam acompanhamento contínuo, como no caso de gestantes, visando assegurar a integridade física e o bem-estar tanto da mãe quanto do nascituro.
A documentação apresentada pela defesa comprova a imprescindibilidade da realização do atendimento médico (eDoc. 283). Conforme exposto, a apenada ANA FLÁVIA MONTEIRO DA ROSA encontra-se em período gestacional e necessita de acompanhamento pré-natal constante, o que já foi objeto de análise e deferimento anterior por este Juízo. A defesa apresentou o atestado de comparecimento à consulta anterior, realizada em 09/04/2026, e demonstra a existência de novo agendamento, conforme registro na caderneta da gestante.
Diante da urgência do agendamento, marcado para o dia 27/04/2026, a liberação para o atendimento médico é medida que se impõe para assegurar o direito à saúde da apenada e a correta assistência ao nascituro. Trata-se da continuidade de um acompanhamento essencial e inadiável, sendo dever do Estado prover as condições para sua realização, em estrita observância à dignidade da pessoa humana e às normativas que regem a execução penal.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:

A) AUTORIZO a liberação da apenada ANA FLÁVIA MONTEIRO DA ROSA para comparecimento em 27/04/2026, às 08h30min, na unidade de saúde da Estrutural, para a realização de consulta de acompanhamento pré-natal. A defesa deverá apresentar comprovação do comparecimento em até 5 (cinco) dias após a consulta.

B) DETERMINO que seja expedido ofício ao órgão responsável pelo monitoramento, acerca da autorização quanto ao comparecimento à consulta médica.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente